Tribunal: TJSP
Processo: 1000205-54.2018.8.26.0172
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos proposta por mãe e filhas em razão de gravidez posterior à laqueadura de trompas. Extinção sem julgamento do mérito. Recurso das autoras. Descabimento. Ilegitimidade ativa das descendentes. Legitimidade das partes é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Prescrição da pretensão materna.

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos proposta por mãe e filhas em razão de gravidez posterior à laqueadura de trompas. Extinção sem julgamento do mérito. Recurso das autoras. Descabimento. Ilegitimidade ativa das descendentes. Legitimidade das partes é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Prescrição da pretensão materna. Questão envolvendo relação de consumo e que, portanto, deve observar o prazo prescricional de cinco anos (art. 27, do CDC) Termo inicial a contar da data do conhecimento da primeira gravidez pós-laqueadura, data da ciência inequívoca da ineficácia da cirurgia. Ação proposta muitos anos após o decurso do prazo, sem qualquer prova de ter havido interrupção. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Fixação de honorários sucumbenciais recursais (§11 do art. 85 do CPC e Enunciado Administrativo no 7, do C.STJ). Gratuidade. Recurso improvido.